Tribunal: STF
Processo: RHC 66710
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CÓDIGO PENAL, ARTS. 213 E 157, PAR. 2., II. ESTUPRO
E ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA QUE NÃO SE PODE TER DESMOTIVADA, EIS
QUE DISPÕE  DE EXTENSA E PERTINENTE FUNDAMENTAÇÃO. INTERPOSTA A
APELAÇÃO, A CORTE 'A QUO' TERA OPORTUNIDADE DE AMPLO REEXAME DOS
FATOS E PROVAS PARA APRECIAR DA PROCEDENCIA, OU NÃO, DA CONDENAÇÃO
DO PACIENTE. ESTABELECIDA A PENA-BASE UM POUCO ACIMA DA MINIMA, COM
EXPRESSA REFERENCIA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HÁ, DESDE LOGO,
DAR PELA NULIDADE DA SENTENÇA, TENDO EM CONTA, OUTROSSIM, A
GRAVIDADE DOS FATOS.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.